Tribunal: TJPA
Processo: 0000397-84.2010.8.14.0053
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10327 - Curso de Formação
Data de julgamento: 2023-03-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0000397-84.2010.8.14.0053

APELANTE: JUIZO DE DIREITO DA COMARCA DE SAO FELIX DO XINGU, BRASIL MALHAS DA AMAZONIA LTDA, ESTADO DO PARÁ

APELADO: VALENTIN FERREIRA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL.
AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO NOVO CPC. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL NO V. ACÓRDÃO EMBARGADO. TENTATIVA DE REDESCUTIR O JULGADO. IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I- O
s embargos declaratórios constituem modalidade recursal de cabimento bem restrito, cuja finalidade precípua é sanar obscuridade, omissão ou contradição nas decisões judiciais, nos termos do artigo 1.022 do novo Código de Processo Civil, só ocorrendo a modificação do julgado em hipóteses excepcionais.

II- No caso concreto, não se constata nenhuma das hipóteses que enseje a reforma da decisão. Ao contrário, verifica-se a mera pretensão de reexame das questões já debatidas no v. acórdão.

III- Embargos de Declaração conhecidos e improvidos. Decisão unânime.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início aos vinte e sete dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e três.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
ESTADO DO PARÁ
, em face do
V. Acórdão de ID nº 12131441, de minha lavra,
proferido pela 1ª Turma de Direito Público, com base no art. 1.022 do NCPC.

Em suas razões (id. nº 12131443), o embargante aduz contradição no julgado, apontando que após o julgamento do recurso extraordinário, o acórdão da turma julgadora foi proferido no sentido de manter a sentença retirando o fundamento da teoria do fato consumado, todavia, ao ser retirado tal fundamento, torna-se impossível a manutenção da decisão em favor do impetrante, na medida em que o único argumento que embasou o
decisum
foi a utilização da teoria do fato consumado.

Argui que, ao se afastar a teoria do fato consumado e mesmo assim manter a sentença, a contradição merece ser reconhecida, posto que a exclusão do fundamento da teoria do fato consumado impede a manutenção da decisão em favor do impetrante.

Com esses argumentos, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de ser sanada a contradição apontada, reconhecendo-se que o afastamento da teoria do fato consumado, impede a procedência do pedido, devendo ser denegada a segurança.

O embargado não apresentou contrarrazões, conforme certidão de id. nº 12131443 – Pág. 4.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.

Os embargos declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu decisão, com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão, eliminar contradição ou corrigir erro material porventura existente, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória, nos termos do artigo 1.022 do NCPC, só ocorrendo a modificação do julgado em hipóteses excepcionais. Todavia, mesmo quando possuem efeito modificativo, não se prestam ao reexame da matéria decidida.

No presente caso, o embargante alega contradição no julgado
, apontando que após o julgamento do recurso extraordinário, o acórdão da turma julgadora foi proferido no sentido de manter a sentença retirando o fundamento da teoria do fato consumado, todavia, ao ser retirado tal fundamento, torna-se impossível a manutenção da decisão em favor do impetrante, na medida em que o único argumento que embasou o
decisum
foi a utilização da teoria do fato consumado.

Todavia, o recurso não merece prosperar.

Verifica-se que toda a matéria sob foco foi devidamente enfrentada no acórdão embargado, sendo os fundamentos da decisão suficientes para embasar o entendimento da Câmara Julgadora.

Analisando os termos do recurso, observa-se que a pretensão do embargante é rediscutir o julgado, o que é incabível em sede de embargos declaratórios.

A questão apontada como contraditória foi minuciosamente analisada no acórdão ora atacado, que foi claro e preciso ao consignar:

“Desta forma, pela leitura do voto condutor do Acórdão nº 158.323, constata-se, de fato, a aplicação da teoria do fato consumado, o que incabível, de acordo com o entendimento firmado pelo Pretório Excelso no julgamento do RE 608.482/RN (Tema 476), submetido a sistemática dos recursos repetitivos, que sedimentou o entendimento de que “não é compatível com o regime constitucional de acesso aos cargos públicos a manutenção no cargo, sob fundamento de fato consumado, de candidato não aprovado que nele tomou posse em decorrência de execução provisória de medida liminar ou outro provimento judicial de natureza precária, superveniente revogado ou modificado”.

Nesse sentido, o acordão atacado merece ser reformado, todavia, apenas quanto ao fundamento utilizado no julgado. Explico.”

E continua:

“Como já mencionado alhures, o julgamento proferido pela extinta 1ª Câmara Cível Isolada, conheceu do recurso de apelação interposto pelo Estado do Pará, porém, negou-lhe provimento, por fundamento diverso do esposado pelo magistrado de piso, reconhecendo a incidência da teoria do fato consumado ao caso ora analisado.

Todavia, data máxima vênia, discordo do posicionamento adotado pela Câmara Julgadora, para aderir aos argumentos utilizados pelo Juízo singular.

Em que pese a inaplicabilidade da teoria do fato consumado, entendo que a sentença a quo deve ser mantida, uma vez que utilizou argumentos diversos da teoria do fato consumado, não se fundamentando em sua aplicação.

A meu ver, acertados os argumentos expendidos pelo magistrado singular, na medida em que a liminar deferida
limitou-se em determinar a imediata inclusão do impetrante no Curso de Formação de Sargentos da Policial Militar
, não fazendo qualquer alusão a futura graduação do autor no posto almejado.”

Para ao final, concluir:

“Desse modo, necessário alterar nos acórdãos nº 158.323 e 167.213, tão somente a fundamentação utilizada para manutenção da sentença atacada, excluindo-se a aplicação da teoria do fato consumado, utilizando os mesmos fundamentos da sentença de 1º grau, para reconhecer que a promoção do impetrante se deu por ato discricionário da Administração Pública, adotado por conveniência e oportunidade do Estado, consistindo em verdadeiro reconhecimento do direito do impetrante.”

Nesse passo, observo que, meritoriamente, não procedem as alegações do embargante, sendo fruto do seu inconformismo com o
decisum.

Neste sentido, cito a firme posição do Superior Tribunal de Justiça – STJ, sobre idêntico tema:

PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. DESCABIMENTO DOS EMBARGOS.

1. Depreende-se do art. 535, I e II, do CPC que os embargos de declaração apenas são cabíveis quando constar, na decisão recorrida, obscuridade, contradição ou omissão em ponto sobre o qual deveria ter se pronunciado. 2.

Não caracteriza nenhum dos vícios apontados no art. 535 do CPC o simples entendimento divergente do perfilhado pelos embargantes.

3. Embargos de declaração rejeitados
. (STJ - EDcl no REsp: 1345331 RS 2012/0199276-4, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 27/05/2015, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 02/06/2015)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE.
AGÊNCIA REGULADORA. SERVIDOR. DEMISSÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. SUSPEIÇÃO DE MEMBRO SINDICANTE PARA ATUAR NA COMISSÃO DO PAD. OCORRÊNCIA. VÍCIO DE MOTIVO NO ATO DE DEMISSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I - Os embargos de declaração consubstanciam instrumento processual apto a suprir omissão do julgado ou dele excluir obscuridade e contradição, nos termos do art. 535 do CPC (EDcl na Rcl 12196/SP. Rel. Ministra Assusete Magalhães. Primeira Seção. DJe de 4/6/2014). II -
A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no acórdão embargado, materializada na mera insatisfação com o resultado da demanda, é incabível na via dos embargos de declaração
(EDcl no RHC 41656/SP. Rel. Ministra Laurita Vaz. Quinta Turma. DJe de 3/6/2014). III - Embargos de declaração rejeitados.(STJ - EDcl no MS: 14135 DF 2009/0022404-2, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 26/11/2014,

S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 04/12/2014)

Portanto, em regra, é vedada a utilização dos embargos declaratórios como forma de insurgência contra o mérito de decisão, sob pena de ser suprimida a aplicação dos recursos cabíveis às instâncias superiores.

Ante o exposto,
CONHEÇO E

NEGO PROVIMENTO
aos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo Estado do Pará, nos termos da fundamentação acima exposta.

É como voto.

Belém,
27
de
março
de 20
23.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora
Relatora

Belém, 05/04/2023